Tribunal: TJBA
Processo: 8002782-79.2025.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002782-79.2025.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: SALVADORA CASTRO RODRIGUES

Advogado(s)
:
JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO VIRTUAL. CONTRATO COM BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO QUE APONTA PARA LOCAL COMPATÍVEL COM A CONTRATAÇÃO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE DA AUTORA. DEMANDA PROPOSTA APÓS 3 ANOS DE DESCONTOS.
APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA
. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos esta apelação
8002782-79.2025.8.05.0088
em que é apelante o
BANCO C6 S/A
e em que é apelada
SALVADORA CASTRO RODRIGUES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
à apelação da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça